Tribunal: TJDFT
Processo: 0709410-05.2024.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. ABORDAGEM ILEGAL. INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. PERMISSÃO PARA ADENTRAR A RESIDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PROVA. RETORSÃO IMEDIATA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Apelação Criminal interposta pelo réu, em face da sentença que o condenou pela prática da conduta descrita no artigo 331 do Código Penal - CP, impondo-lhe a pena restritiva de liberdade correspondente a 8 (oito) meses de detenção, em regime semiaberto.
2. O fato relevante. Sustenta o apelante que a abordagem foi ilegal, pois inexiste fundada suspeita e porque a busca pessoal foi realizada por denúncia anônima. Aponta divergências nos depoimentos dos policiais militares, esclarecendo que a entrada na residência “não foi autorizada em momento algum pelos moradores, tendo ocorrido mediante o uso de força, em flagrante violação de domicílio”. Argumenta que “não praticou o crime de desacato em desfavor dos policiais, mas apenas exerceu um direito legítimo constitucional, qual seja, a inviolabilidade domiciliar”. Por fim, requer sua absolvição por insuficiência de provas, aplicando-se o princípio in dubio pro reo.
3. Contrarrazões ofertadas pelo Ministério Público de 1a e 2a instâncias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em analisar a validade dos depoimentos dos policiais, notadamente quanto à suficiência de provas acerca da regularidade da abordagem policial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Narra a denúncia, em síntese, em 29.9.2024, entre 02h e 03h42min, no Condomínio Porto Rico, em Santa Maria/DF, o denunciado desacatou policiais militares durante o exercício de suas funções, proferindo ofensas verbais ao serem acionados para averiguar denúncia de disparo de arma de fogo. Ao chegarem ao local, com autorização do proprietário para entrada, os agentes foram insultados pelo denunciado, que saiu abruptamente da residência e resistiu à prisão, sendo necessário o uso de força moderada para sua condução à Delegacia.
6. O artigo 331 do CP prevê o crime de desacato. A conduta de desacatar deve ser entendida no sentido de “faltar com devido respeito, afrontar, menoscabar, desprezar, profanar” o agente público no exercício de suas funções. O dolo específico do desacato consiste na mera intenção do acusado de desonrar a função pública exercida pelos agentes policiais e a consumação do delito ocorre quando o réu pratica o comportamento que importa desprezo e desprestígio à Administração Pública.
7. A entrada em domicílio alheio, para ser considerada válida e regular, exige a presença de fundadas razões (justa causa) que indiquem a ocorrência de ilícito no interior da residência, cuja cessação demande intervenção policial imediata. Ausente situação de flagrante delito ou urgência que justifique a medida, impõe-se a prévia autorização judicial ou o consentimento do morador (STJ, HC 598.051/SP).
8. É cediço que os depoimentos prestados por policiais militares que atuaram no caso, no exercício de suas funções, possui presunção de veracidade e de legitimidade. Cuida-se de presunção relativa que, conforme provas acostadas aos autos, não foi corroborada, porquanto há dúvida quanto à autorização para a entrada dos policiais na residência do réu. Os policiais militares declararam que obtiveram autorização do proprietário do imóvel (Sr. ERIVALDO DA SILVA JUNIOR, conforme Boletim de Ocorrência de ID 77780109) para adentrar o lote e a averiguarem a denúncia de disparo de fogo. Todavia, o referido proprietário não foi arrolado como testemunha e, consequentemente, não foi ouvido em Juízo, a fim de confirmar a permissão concedida.
9. Destaca-se que é ônus do Ministério Público comprovar a regularidade da abordagem policial e não do acusado, ou seja, é equivocado atribuir ao apelante a responsabilidade pela prova, com a oitiva de sua genitora, a qual o apelante declara ser a proprietária do imóvel, tendo negado a entrada dos policiais
10. Na hipótese, não obstante as palavras de menosprezo à função pública proferidas pelo réu, nota-se que a conduta do apelante está fundamentada em imediata retorsão à ofensa ao seu direito constitucional de inviolabilidade de domicílio (art. 5o, XI, da CF). Nesse contexto, havendo dúvida acerca da autorização para a entrada no domicílio da genitora do réu, impõe-se a absolvição apelante, conforme princípio in dubio pro reo.
IV. DISPOSITIVO
11. Apelação provida. Sentença reformada para julgar improcedente a pretensão punitiva estatal quanto ao crime de desacato (art. 331, do CP), absolvendo o réu, nos termos do art. 386, inciso V, do CPP.
12. Sem custas nem honorários.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo art. 82, §5o da Lei no 9.099/95.
_____
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 331; CF, art. 5o, XI.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, j. 2.3.2021.